Tribunal: TJBA
Processo: 8078515-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078515-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LEMOS Advogado(s): IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALBERTO GONÇALVES DE MEDEIROS - CPF: 175.867.805-44 Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação de Usucapião. 2. Sustenta o agravante fazer jus ao benefício, ao argumento de hipossuficiência econômica. 3. Consta dos autos que não foram apresentados documentos aptos a comprovar a alegada insuficiência de recursos, inexistindo extrato de IRPF, CTPS, extrato bancário ou outros elementos mínimos de prova. 4. O documento de ID 503962816 demonstra retiradas mensais que evidenciam capacidade de arcar com as custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, ou se é necessária a comprovação efetiva da insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 6. Os arts. 98 e 99 do CPC asseguram o benefício da gratuidade à pessoa natural ou jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 7. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, nos termos do §3º do art. 99 do CPC, admitindo afastamento quando o contexto fático-processual não autoriza o reconhecimento imediato do estado de necessidade. 8. Ausente prova mínima da incapacidade financeira e evidenciada movimentação mensal compatível com o pagamento das custas, impõe-se a manutenção do indeferimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078515-24.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LEMOS e como apelada ESPÓLIO DE ALBERTO GONÇALVES DE MEDEIROS - CPF: 175.867.805-44. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .